Tribunal: TJSP
Processo: 1026484-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001 – CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE SE DEU POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO NO SENTIDO DE TER RECONHECIDO INDEVIDAS COBRANÇAS DE "TARIFAS BANCÁRIAS" TIDAS POR ABUSIVAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA TURMA JULGADORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381, DO C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE TÓPICO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026484-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
REGINA PAIS DE FREITAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso, e na parte conhecida negaram provimento.V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 42224
APEL.No: 1026484-68.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MÁRCIA REGINA PAIS DE FREITAS LOPES
APDO. : BV FINANCEIRA S/A
JUIZ : LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO
DO CDC APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO
IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
2.170-36/2001
CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA
PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE SE DEU
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS - RECURSO NÃO
PROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE ACERTO
DA R. SENTENÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM
TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS

ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 ACERTO DA
R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO NO SENTIDO DE TER RECONHECIDO INDEVIDAS
COBRANÇAS DE “TARIFAS BANCÁRIAS” TIDAS POR
ABUSIVAS PEDIDO GENÉRICO IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELA TURMA JULGADORA INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA No 381, DO C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO
QUANTO A ESSE TÓPICO.*
Tratam os autos de Recurso Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 125/130, pela
qual foi julgada improcedente Ação Revisional, esta proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
3
por MÁRCIA REGINA PAIS DE FREITAS LOPES contra BV FINANCEIRA
S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão como
inicialmente apresentada, assim condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa,
bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em percentual equivalente a 10% do valor da
causa, ainda que ressalvado o fato de lhe terem sido
concedidos
os
benefícios
decorrentes
da gratuidade de
justiça.
Inconformada com os termos da R. Sentença como
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação
instaurada, conforme dão conta suas razões que foram juntadas
a
fls.
133/155,
para
tanto
pedindo
pela
reforma
do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta,
diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em
exame, plenamente passível de revisão o contrato como
celebrado entre as partes litigantes, com a consequente
anulação das cláusulas contratuais que entende abusivas,
notadamente as que fazem incidir sobre o saldo devedor juros
indevidamente
capitalizados,
convalidando
assim
prática
odiosa que deve ser afastada do contrato em questão, diante
inclusive da inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001. Salienta ainda que o mesmo se verifica em
relação a cobrança dos valores exigidos a título de “tarifas
bancárias”, porque incidentes sem qualquer respaldo legal,
daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por reformada a R. Sentença
hostilizada, de sorte a que venha a ser julgada totalmente
procedente a Ação como promovida.
Recebido o recurso, e depois de apresentadas
as devidas contrarrazões (fls. 159/170), subiu então o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
4
a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria como já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto não está a merecer
guarida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que, para
todos os efeitos, é caso de se entender que a R. Decisão
lançada ao todo processado tenha se mostrado plenamente
adequada ao conjunto dos elementos que foram encartados ao
feito.
Conforme se observa do conjunto dos autos,
busca a recorrente a revisão do contrato bancário conforme
celebrado entre as partes litigantes (fls. 19/20), para tanto
sustentando a existência de verdadeiros abusos levados a cabo
pela casa de valores ré. No entanto, ao apreciar a questão
dos autos, entendeu o D. Prolator da R. Sentença atacada ser
caso de improcedência da ação, o que se deu diante do
reconhecimento da inexistência do direito buscado pela
recorrente.
Diante de tal narrativa, e diante da análise dos elementos encartados aos autos,
de rigor ter em mente que a relação jurídica de direito material que deu
causa a lide em questão, se coloque como sendo típica relação
de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que
tem por verdadeiro escopo a proteção da relação entre
desiguais, de sorte a conceder dinamismo ao Magistrado na
prestação
jurisdicional,
de
modo
a
assegurar
efetiva
igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
5
exame o quanto vem contido no Código de Defesa do Consumidor,
em nada significa dizer que aquele que busca a aquisição de
bens ou serviços, simplesmente por ser reconhecido na relação
como consumidor (a), tenha que ter razão na pendenga, isto
porque a legislação consumerista apenas assegura que devem
ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao
caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que se coloca em tal condição.
Nessa toada, mas agora apreciando aspectos
relativos ao mérito em si considerado, é de se dizer que
razão não assista a autora recorrente no que diz respeito a
capitalização de juros cuja aplicação alega indevida, pois
ainda que tal método de contagem de juros se faça presente no
contrato como colocado em análise no todo processado, é de
ter em mente que tal exigência se mostra perfeitamente aplicável
às Cédulas de Crédito Bancário, exatamente como no caso dos autos, e nos exatos termos em
que definidos pelo artigo 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04, que assim dispõe: ”Na Cédula de
Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência
e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;”. Partindo de tal enfoque, e levando em
consideração o fato de que a previsão contratual de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal se mostra
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada, conforme, aliás, resultou definido pelo C. STJ
por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS,
com real naturalidade se apura o porquê de não merecer acolhida a
irresignação nesse sentido lançada ao todo processado pela
inconformada, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo
por ocasião do sentenciamento do feito, se mostrou adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
6
no tratamento da questão como colocada a sua apreciação, uma
vez ajustado aos comandos legais que regem o assunto.
Vale ressaltar nesse exato ponto, que eventual
reconhecimento por parte da Turma Julgadora em relação a
inconstitucionalidade do artigo 5o, da Medida Provisória
2.170-36/2001, se mostraria totalmente indevido, o que se dá
diante do posicionamento adotado pelo C. STF, nos moldes em
que registrado por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.377/RS, tanto é que não implica,
portanto, em maiores consequências para o deslinde da
pendenga, pois como dito anteriormente, as Cédulas de Crédito
Bancário contam com dispositivo legal específico, este
autorizador da exigência de juros capitalizados, fato que
leva a conclusão de que o comando legal contido no artigo 5o,
da Medida Provisória em questão, se mostra como de somenos
importância para a incidência de capitalização sobre os
contratos em questão.
Analisando agora aspecto relativo as tarifas
bancárias
genericamente
taxadas
de
abusivas
pela
inconformada, de rigor reconhecer que os argumentos nesse
sentido despendidos em razões recursais não merecem se
converter em alvo de maior enfrentamento por parte dos
integrantes desta Turma Julgadora, notadamente porque a
recorrente tão somente impugnou “todas as tarifas bancárias”
do contrato celebrado entre os ora litigantes, formulando,
portanto, pedido genérico, este apresentado no sentido de vê-
las afastadas, o que se deu contudo, sem que fossem estas
impugnadas uma a uma, e especificamente, com fundamentos
específicos para o afastamento de cada uma delas, o que
prejudica, quando não impede, a efetiva análise da matéria
nesse sentido levantada, o que se dá em absoluta conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026484-68.2019.8.26.0002 -Voto no
7
com o quanto dispõe a Súmula No 381, nos limites em que
editada pelo C. STJ, que assim pontifica: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de oficio, da
abusividade das cláusulas.”
À luz de tais elementos, e com base nos
argumentos apresentados no feito, de rigor ter em mente que a
R. Sentença sob ataque deve ser alvo de plena manutenção, uma
vez que de maneira ajustada a realidade legal em vigor, bem
decidiu o Juízo a questão submetida a sua apreciação no
feito, manutenção essa que se dá com base em seus próprios,
legítimos,
e
jurídicos
fundamentos,
salvo
quanto
aos
honorários advocatícios, que devem agora ser alvo de
majoração para 20% sobre o valor da causa, o que se dá em
atenção aos termos do quanto vem previsto pelo art. 85, §11,
do CPC em vigor, ainda que ressalvados os benefícios da
gratuidade que foram concedidos a autora.
Pelo exposto, em se conhecendo apenas em parte
do recurso, na parte conhecida a ele se nega provimento, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator